Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-52.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-52.2017.8.05.0018 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIA ALVES DA COSTA Advogado(s): EULER DE AMORIM ARRUDA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível manejado por LUCIA ALVES DA COSTA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito que move em desfavor do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. A controvérsia origina-se de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que ela alega ser fraudulento e não reconhece como seu. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) em sede preliminar, determinar se o julgamento da causa sem a realização de perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, reexaminar se o conjunto fático-probatório constante dos autos é apto a comprovar a validade da relação contratual e a legitimidade dos descontos efetuados, em contraposição à tese autoral de fraude. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor. A inversão do ônus da prova, contudo, não desonera a parte autora de apresentar um substrato probatório mínimo de seu direito. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. O juiz, como destinatário final da prova, pode e deve indeferir a produção de provas que se mostrem desnecessárias ou protelatórias quando já houver elementos suficientes para a formação de seu convencimento motivado, conforme autoriza o art. 371 do Código de Processo Civil. A não realização da perícia grafotécnica decorreu de percalços processuais, incluindo a dificuldade de localização dos peritos nomeados. A subsequente inércia da parte autora, principal interessada na prova, em diligenciar pelo seu efetivo andamento, configura comportamento que autoriza a interpretação de renúncia tácita àquela modalidade probatória. A instituição financeira Apelada logrou êxito em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao carrear aos autos documentos robustos que conferem legitimidade ao negócio jurídico: o contrato de refinanciamento devidamente assinado, cópia do documento pessoal da contratante e o comprovante de transferência do numerário para a conta bancária de titularidade da autora. A mera impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de outros elementos e diante da evidente semelhança visual com as demais firmas da autora nos autos, é insuficiente para desconstituir a força probante dos documentos apresentados pela defesa. Comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do capital em favor da consumidora, inexiste ato ilícito praticado pelo banco, o que afasta o dever de indenizar e de declarar a inexistência do débito, que se revela legítimo. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000184-52.2017.8.05.0018, em que figuram como apelante LUCIA ALVES DA COSTA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.